Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002266-28.2021.8.11.0000
Recorrentes: NR Supermercado Ltda. ME e Paulo Cesar Silva
Recorrido: Itaú Unibanco Holding S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92660477) interposto por NR Supermercado Ltda. ME e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83374954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO INSTITUTO DA CRAM DOWN – MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO §1o DO ART. 58 DA LEI 11.101/2005 – ABUSO DE DIREITO DE VOTO – RECONHECIMENTO - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR - CLÁUSULA NULA – ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DA AGC ANTES DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECLARADA NULA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
‘Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores’ (REsp n. 1.337.989/SP)
‘Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico’ (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).
A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
‘Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial’ (artigo 66 da Lei 11.101/2005).
Se algum dos pedidos formulados pelo agravante está em consonância com a decisão impugnada, não se conhece do Recurso nesse ponto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002266-28.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14/04/2021, p. 22/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 84909491), estes foram rejeitados no acórdão de id 89449959.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Itaú Unibanco Holding S.A., em face da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial (no 1003996- 36.2019.8.11.0003), reconheceu “o abuso de direito de voto dos credores que rejeitaram o plano e homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora”.
A Câmara julgadora conheceu em parte do agravo e nesse ponto deu-lhe parcial provimento para declarar a nulidade das cláusulas quinta, sexta e sétima do plano de recuperação judicial, que implicaram na livre alienação de ativos, supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda.
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “qualquer alteração das obrigações anteriores firmadas, aprovadas mediante o Plano, estarão intimamente ligadas à possibilidade de alteração dos encargos financeiros, prazos e outras condições de adimplemento da obrigação”.
Argumenta que “com a aprovação do Plano haverá a ocorrência da novação e assim, mostra-se totalmente crível a extinção das ações de execução contra os coobrigados, porquanto, se a finalidade da recuperação é de possibilitar a empresa e sócios condições mínimas de desenvolvimento de sua atividade, igualmente, a permissão de cobrar as obrigações de terceiro avalista acarretará numa premente contumácia ao pagamento delineado no Plano, considerando que, os próprios sócios são, muitas vezes, os avalistas numa operação de crédito”.
Suscita afronta aos artigos 50, XI, e 66, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a alienação de ativos na recuperação judicial justifica-se, portanto, como medida para geração de caixa, e desde que os recursos obtidos sejam destinados tanto para a redução do passivo, como também para capital de giro, que assim possibilite a empresa manter a atividade econômica, restaurando, progressivamente, sua lucratividade e baseado nessas premissas, as alienações devem ser liberadas”.
Recurso tempestivo (id 92840999) e preparado (id 92821466).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 93939987.
Contrarrazões no id 95193954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 47 e 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.794.209/RS, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que “(...) a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 47 e 49, §§ 1o e 2o, e 59, da Lei no 11.101/2005 está amparada na assertiva de que “(...) qualquer alteração das obrigações anteriores firmadas, aprovadas mediante o Plano, estarão intimamente ligadas à possibilidade de alteração dos encargos financeiros, prazos e outras condições de adimplemento da obrigação”.
Argumenta que “com a aprovação do Plano haverá a ocorrência da novação e assim, mostra-se totalmente crível a extinção das ações de execução contra os coobrigados, porquanto, se a finalidade da recuperação é de possibilitar a empresa e sócios condições mínimas de desenvolvimento de sua atividade, igualmente, a permissão de cobrar as obrigações de terceiro avalista acarretará numa premente contumácia ao pagamento delineado no Plano, considerando que, os próprios sócios são, muitas vezes, os avalistas numa operação de crédito”.
Neste ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “a supressão de garantia real só é permitida com a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial), o que evidentemente não é a situação da agravada. Cumpre ressaltar, por fim, o posicionamento uníssono desta Câmara pela impossibilidade de supressão de garantias sem que haja a permissão expressa do credor”. (id 83374954 - p. 10-11)
Acerca da matéria, destaca-se que, conforme pontuado acima, em recente julgado firmado pela Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (g.n)
Observa-se, pois, que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, o que enseja a aplicação da súmula 83 quanto à afronta alegada.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 50, XI, e 66, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a alienação de ativos na recuperação judicial justifica-se, portanto, como medida para geração de caixa, e desde que os recursos obtidos sejam destinados tanto para a redução do passivo, como também para capital de giro, que assim possibilite a empresa manter a atividade econômica, restaurando, progressivamente, sua lucratividade e baseado nessas premissas, as alienações devem ser liberadas”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no plano de recuperação judicial apresentado pela agravada não constou a alienação de nenhum ativo. Por consequência, qualquer intento nessa direção tem de respeitar o que diz a Lei, devendo ser previamente autorizado judicialmente, depois de ouvido o comitê de credores”. (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de indicação, no plano de recuperação judicial, de bens a serem alienados, bem como a necessidade de autorização judicial para tanto.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.